Tribunal: TJDFT
Processo: 0732925-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0732925-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA, DIEGO RODRIGUES DA SILVA, ALISSON SANTOS DA ROCHA, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o réu, DIEGO RODRIGUES DA SILVA, continua sendo representado pelos advogados Beatriz Xavier da Costa (OAB DF N. 65654) e Douglas Nardy Oliveira (OAB MG n.192572). Assim, aguarde-se a sessão de julgamento já designada. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator